Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. MORA DO PODER JUDICIÁRIO. DESÍDIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA.
1. Nos termos do art. 40, caput, da LEF e de acordo com a interpretação que lhe foi dada pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.340.553, sob o rito dos repetitivos, tem-se operada a prescrição intercorrente quando transcorrido, após ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem promover qualquer diligência frutífera na demanda, a fluência automática do prazo de suspensão de 1 ano e do prazo prescricional quinquenal.
2. Considerando-se que a providência de expedição do mandado de citação, após o despacho citatório, competia exclusivamente ao Poder Judiciário, não se poderia exigir, até que ao menos fosse tentada a citação pelo Juízo, diligência da Fazenda Pública, de modo que há de ser aplicado o §3o do artigo 240 do Código de Processo Civil, alinhado com o enunciado de Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.